Tribunal: TJDFT
Processo: 0747813-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747813-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARINA KRAMER EICKHOFF AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.X.E. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de procedimento comum cível no 0721232-24.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora. A agravante requer, nesta sede, a concessão de medida liminar para que a instituição agravada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, ou, caso já inscrito, promova sua exclusão, além da suspensão dos contratos firmados entre as partes até o julgamento final do agravo. Sustenta que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois a manutenção de seu nome em cadastros restritivos prejudicaria sua imagem e suas atividades empresariais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida de caráter excepcional, que pressupõe juízo de verossimilhança suficiente para justificar a intervenção imediata do Poder Judiciário antes da cognição exauriente. No caso concreto, os elementos trazidos pela agravante não evidenciam, em juízo de cognição sumária, a presença desses pressupostos. A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada. A agravante alega que a dívida é indevida e que as cláusulas contratuais são abusivas, mas não apresenta elementos capazes de, neste momento processual, infirmar a presunção de validade dos contratos celebrados. As alegações são genéricas e desacompanhadas de documentação hábil a indicar, de modo claro e objetivo, a ilicitude da cobrança que originou a inscrição. É de se recordar que, em regra, as obrigações assumidas contratualmente gozam de presunção de legitimidade e exigibilidade, cabendo à parte que alega irregularidade demonstrar, de plano, a existência de vícios concretos que infirmem tal presunção. O exame das condições em que se deu a contratação, bem como da eventual abusividade das cláusulas, demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de urgência. Por outro lado, o perigo de dano tampouco se apresenta de forma convincente. A inclusão do nome da empresa agravante em cadastro de inadimplentes, ainda que incômoda, não configura risco de dano grave ou irreparável, pois eventual irregularidade pode ser reparada por meio de indenização ou retificação futura. A tutela provisória não se presta a inverter, prematuramente, a presunção de legitimidade das relações jurídicas em curso, sob pena de causar instabilidade e insegurança nas relações contratuais. A suspensão de contratos e a restrição ao exercício de direitos creditícios, como pretende a agravante, implicariam ingerência judicial desproporcional em relação à controvérsia ainda não esclarecida. Cumpre destacar que o juízo de urgência não se confunde com o juízo de conveniência, tampouco com antecipação de resultado processual incerto. A atuação jurisdicional deve se limitar, neste estágio, à proteção de situações cuja urgência seja manifesta e o direito, prima facie, evidente. Não é o que ocorre na hipótese. A prudência jurisdicional impõe que o processo siga seu curso regular, com a formação do contraditório e eventual produção de provas, para que se esclareçam adequadamente os fatos. A precipitação de uma tutela antecipada, sem base probatória firme, poderia causar desequilíbrio contratual e violar o Princípio da segurança jurídica. À luz dos elementos apresentados, não restou comprovada a probabilidade do direito nem o perigo de dano imediato, requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo-se a plena eficácia da decisão proferida pelo Juízo de origem até o julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador